Tribunal: STF
Processo: Pet 11113
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXIGÊNCIA LEGAL PARA INSTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A justa causa é exigência legal para a instauração e manutenção de investigação criminal e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: tipicidade, punibilidade e viabilidade. 



    2. A petição não trouxe aos autos indícios mínimos da ocorrência do ilícito criminal praticado pelo investigado (quis) ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado (quibus auxiliis) em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda, o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando) ou qualquer outra informação relevante que justifique a instauração específica dessa investigação (JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR. O processo criminal brasileiro, v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183).



    3. A instauração de investigação criminal sem justa causa, ainda que em fase de inquérito, constitui injusto e grave constrangimento ao investigado, como bem demonstrado na lapidar lição do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, nos autos do Habeas Corpus nº 80.564.



    4. Inexistência de argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.